Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722214-26.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOC.BENEFICENTE DA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL - BENECAP REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO RODRIGUES DA SILVA ESPÓLIO DE: ETELVINO DIAS DA SILVA DECISÃO A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal que, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento, que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados, conforme os art. 54, parágrafo único e art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 e art. 31, §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No presente caso, verifica-se que o recurso inominado veio acompanhado de comprovantes provisórios de pagamento, sem as respectivas guias recursais. O Juízo a quo ainda intimou o recorrente para juntar as guias, oportunidade na qual poderiam ter sido juntados os comprovantes do efetivo pagamento, o que não foi feito. Isso posto, não conheço do recurso inominado, sendo a declaração da sua deserção medida que se impõe. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator